Tribunal: TJDFT
Processo: 0718350-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANTE. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. ALIMENTOS ATUAIS. CARÁTER ALIMENTAR PRESERVADO. PAGAMENTOS PARCIAIS. DÉBITO SOBEJANTE. PRISÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. OBRIGADO ALIMENTAR. RENDIMENTOS MENSAIS INFERIORES AO ALEGADO PELO ALIMENTANDO. INADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL NO AMBIENTE DA IMPETRAÇÃO. OBRIGAÇÃO VIGORANTE. ORDEM DENEGADA.
1. Alcançando a obrigação alimentícia inadimplida as prestações vencidas nos 03 (três) meses que antecederam o ajuizamento da execução e aquelas que se venceram no seu decurso, denotando que a inadimplência é atual e a verba devida preservara seu caráter alimentício originário, afigura-se legítimo o aviamento de execução sob o procedimento da coação pessoal prescrito pelo artigo 528, § 3o, do CPC.
2. Caracterizada a inadimplência voluntária e inescusável do alimentante, a decretação da sua prisão civil reveste-se de legitimidade por se qualificar como simples instrumento destinado a compeli-lo a adimplir a obrigação que o aflige e deixara de cumprir sem motivo justificado, elidindo a qualificação da sua segregação como constrangimento ilegal.
3. O habeas corpus não consubstancia instrumento adequado para aferição da atual capacidade contributiva do alimentante nem o pagamento parcial do débito alimentar inadimplido, porque não encerra a elisão da mora, inibe que, sobejando incólume sua inadimplência e revestindo-se de liquidez e certeza a obrigação sobejante, seja segregado com estofo no inadimplemento inescusável e voluntário em que incorrera.
4. Ausente fato apto a legitimar o inadimplemento da obrigação alimentícia, torna-se inescusável, legitimando que o obrigado seja segregado como forma de ser compelido a realizar a obrigação alimentar que o afeta, que, sobejando vigente, reveste-se dos contornos legais, destinando-se a concorrer para realização das necessidades materiais do destinatário da prestação, ressoando latente como instrumento destinado a sublimar a dignidade humana e a gênese da prestação.
5. Ordem conhecida e denegada. Unânime.